Tribunal: TJDFT
Processo: 0703283-03.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0703283-03.2023.8.07.0005 RECORRENTE: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A RECORRIDO: FERNANDO DA SILVA VASCONCELOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA INDICAR A LOCALIZAÇÃO DO BEM. ABSOLUTA INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM ANÁLISE DE MÉRITO. DESNECESSÁRIA A PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE DEMANDANTE. RECURSO DESPROVIDO. I. Extinta a relação processual de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, sem resolução do mérito, com base no art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil, em virtude da ausência de manifestação da parte demandante dentro do prazo judicialmente fixado. II. A parte autora foi intimada a indicar a localização do veículo (ou promover a citação), após a diligência primária ter sido infrutífera, e se manteve processualmente inerte. III. Constitui ônus do credor promover o andamento do processo no que tange à localização do bem e citação. Logo, o silêncio processual dentro do prazo fixado para a sua necessária manifestação obsta o prosseguimento do processo. IV. Apelação desprovida. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 273, 274, 275, 280 e 485, incisos III e IV, e §1o, todos do Código de Processo Civil, asseverando que não houve intimação pessoal via carta registrada, seja da parte ou de seus procuradores. Pontua que o órgão julgador confunde a intimação eletrônica (portal do processo) com a intimação pessoal realizada por oficial de justiça ou por carta registrada. Defende a nulidade do feito desde a sentença. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Insurge-se, ainda, quanto à distribuição dos ônus de sucumbência. Requer que os ônus decorrentes da sucumbência recaiam integralmente sobre o recorrido, afastando-se assim a condenação da parte recorrente. Deixa, contudo, de indicar, com a clareza e precisão necessárias, os dispositivos legais supostamente malferidos. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI (OAB/MG 146.442 - OAB/ES 23.023 - OAB/RJ 198.379 - OAB/SP 319.501 - OAB/PR 56.918 - OAB/SC 8.927 - OAB/RS 74.909A) e RODRIGO FRASSETTO GÓES (OAB/MG 146.297 - OAB/ES 23.023 - OAB/RJ 23.024 - OAB/SP 326.454 - OAB/PR 64.914 - OAB/SC 33.416 - OAB/RS 87.537A). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 273, 274, 275, 280 e 485, incisos III e IV, e §1o, todos do Código de Processo Civil e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 55740847): (...) Consoante relatado, a parte autora ajuizou ação de busca e apreensão do veículo a requerente ajuizou ação de busca e apreensão do veículo marca Hyundai, modelo HB20 Sense 1.0. Flex, ano/modelo 2021/2022 em desfavor de Fernando da Silva Vasconcelos, em virtude do inadimplemento da obrigação assumida em contrato de concessão de crédito com alienação fiduciária (id 53369435). O Juízo a quo deferiu liminar para a medida constritiva de busca e apreensão do bem financiado (id 53369454); no entanto, a diligência no endereço informado na petição inicial resultou infrutífera (id 53369456). Ante a ausência de indicação de outro endereço do réu, a parte credora foi intimada a indicar a localização do veículo no prazo de 5 (cinco) dias (id 53369457), e não atendeu à determinação, deixando transcorrer in albis o prazo (id 53369458). É insofismável que, mesmo intimada para indicar o endereço do devedor, a apelante quedou-se processualmente inerte, em que pese ter registrado ciência do ato em 11.09.2023, às 06h19:09, por meio do advogado, conforme consta no sistema PJe. Constitui ônus do credor promover o andamento do processo no que tange à localização do bem e citação da parte ré. Ou, ainda, requerer a conversão em ação de execução, consoante artigo 4o do Decreto-Lei n. 911/1969. Desse modo, a parte que não se manifesta, no prazo assinalado, impede o prosseguimento do processo, o qual não pode ficar à mercê de desconhecidos fatores extraprocessuais. Entrementes, não seria situação de se proceder à intimação pessoal do demandante/apelante antes de extinguir o processo, porque essa comunicação processual somente é exigida nas hipóteses em que o processo fica parado por mais de um (1) ano ou, por não terem sido promovidos os atos e as diligências que lhe incumbir, ou o autor abandona a causa por mais de trinta (30) dias, nos termos do art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil. A presente situação processual não se enquadra nesse tipo legal, senão no inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil, dada a superveniente perda do interesse de agir da parte. No mais, os princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação não socorrem a situação em que a parte interessada permanece inerte em promover a regularização do polo passivo. Por consequência, se mostra acertada a sentença extintiva, sem resolução de mérito. Portanto, “É inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles, bem como quando deficiente a fundamentação recursal (Súmula 283 e 284 do STF, por analogia)” (AgInt no AREsp n. 2.290.902/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023. O apelo especial não deveria subir em relação à tese recursal acerca do ônus de sucumbência, pois “não tendo sido apontadas, especificamente, quais normas teriam sido contrariadas, incide a Súmula 284 do STF, segundo o qual: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’” (REsp n. 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). Registre-se, ainda, que a “a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ademais, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada, como já dito, à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recursos especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028